Tribunal: STF
Processo: Rcl 51243
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município do Rio de Janeiro/RJ contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Gestor de Centralização Junto à Coordenadoria de Apoio à Execução (Caex), do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), nos autos do Processo 0100959-40.2018.5.01.0019. Alega-se, em síntese, desrespeito ao acórdão que julgou a ADPF 485/AP.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Embora a decisão reclamada tenha sido proferida nos autos do processo 0100959-40.2018.5.01.0019 (CAEX - Coordenadoria de Apoio à Execução), é necessário fazer, aqui, um breve histórico dos processos de mediação PMPP 0102542-83.2019.5.01.0000 e PMPP 0100014-42.2020.5.01.0000.



    Em 2019, tendo constatado que a empresa LAQUIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI havia abandonado a execução de diversos contratos de prestação de serviços (com a SME – Secretaria Municipal de Educação e com a SUBVISA – Subsecretaria de Vigilância Sanitária), deixando os trabalhadores envolvidos sem recebimento de salário e verbas rescisórias, o Município requereu a instauração, perante o CJUSC-TRT (Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas da Capital-TRT da 1ª Região), dos processos de mediação PMPP 0102542-83.2019.5.01.0000 e do PMPP 0100014-42.2020.5.01.0000, a fim de resolver a questão de forma consensual, realizando pagamentos diretamente em favor dos trabalhadores envolvidos e, em contrapartida, exigindo que os trabalhadores interessados em aderir à avença renunciassem a eventual pleito de responsabilização subsidiária do Município.



    […]



    O PMPP 0102542-83.2019.5.01.0000 abrangeu os trabalhadores que prestavam serviços à SME, ao passo que o PMPP 0100014-42.2020.5.01.0000 envolveu os que prestavam serviços à SUBVISA.



    O Município cuidou de anexar, à petição inicial de cada PMPP, listagem com os nomes dos trabalhadores contemplados na proposta, ou seja, trabalhadores engajados naqueles dois contratos administrativos (SME e SUBVISA), e indicação dos valores que o ente público estaria disposto a pagar a cada um deles.



    Em audiência, ficou registrado que, ‘Com a concordância do trabalhador, o Município ficará excluído de qualquer responsabilidade quanto ao contrato celebrado com a LAQUIX, ainda que possua processo próprio em andamento.’



    E assim foi feito, com grande sucesso. Ou seja, os trabalhadores que concordaram com os valores propostos pelo Município aderiram formalmente ao acordo ao longo dos meses, e, em contrapartida, manifestaram renúncia em face do ente público.



    Passados quase dois anos desde o ajuizamento dos processos de mediação, o CEJUSC - Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas da Capital -TRT verificou que, na conta judicial aberta pelo depósito realizado pelo Município, haviam sobrado robustos valores: aproximadamente R$ 1.791.666,49 (PMPP 0102542- 83.2019.5.01.0000) e R$ 143.414,31 (PMPP 0100014-42.2020.5.01.0000).



    Essa sobra decorreu do fato de que nem todos os trabalhadores aceitaram aderir ao acordo, o que era natural e esperado.



    E, em 20/05/2020, o CEJUSC recebeu solicitação da CAEX para que os valores remanescentes nos PMPP 0102542-83.2019.5.01.0000 e 0100014-42.2020.5.01.0000 fossem transferidos para processo 0100959-40.2018.5.01.0019, que é o processo piloto do Regime Especial de Execução Forçada em face da Laquix.



    Antes de transferir o montante, o CEJUSC pretendeu intimar o Município para manifestações, mas a intimação foi realizada por Diário Oficial, e não pessoalmente, como exige o artigo 183, § 1º, do CPC.



    Mas essa é uma observação lateral, que se faz aqui apenas para a devida contextualização dos fatos, e não interfere na questão central discutida: a indevida utilização de verbas municipais (supostos créditos da Laquix) para pagamento de diversas execuções trabalhistas, ou seja, em finalidade absolutamente distinta daquela a que se propunham os depósitos realizados pelo ente público.



    Percebendo o absurdo (o que só ocorreu algum tempo depois, em razão da ausência de intimação pessoal), o Município requereu ao CEJUSC que solicitasse à CAEX a devolução dos valores indevidamente transferidos para o processo 0100959-40.2018.5.01.0019.



    O CEJUSC, então, exortou o Município a dirigir seu requerimento à CAEX.



    Diante disso, o Município dirigiu à CAEX o pedido de devolução” (págs. 5-7 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que o pedido de devolução dos valores foi indeferido pelo Juízo de origem, fato que caracterizaria o ato reclamado.



    Nesse contexto, aduz que,



    “[diferentemente] do que sustenta o MM. Juízo reclamado, os valores disponibilizados pelo Município no PMPP 0102542- 83.2019.5.01.0000 e no PMPP 0100014-42.2020.5.01.0000 não constituem – nem jamais constituíram - créditos da Laquix, que pudessem ser utilizados para quitar execuções em geral.



    Trata-se, isto sim, de valores pertencentes ao próprio Município, que, adotando juízo de conveniência, e nos limites do que foi autorizado nos autos dos processos administrativos processos 07/004.046/2019 (SME) e 09/905.383/2019 (SUBVISA), disponibilizou-os para pagamento exclusivamente em favor dos trabalhadores listados na petição inicial dos referidos PMPP, e desde que atendidas as condições ali estipuladas (renúncia a pedidos de responsabilidade subsidiária do Município).



    Além disso, as guias de depósitos juntadas aos PMPP contêm a seguinte observação, que confirma a narrativa do Município: ‘DEPÓSITO APENAS PARA FINS DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL’.



    Sendo assim, se, após as adesões de trabalhadores, remanesceram valores à disposição do CEJUSC-TRT, o montante deveria ser devolvido ao Município, seu titular.



    A recusa do MM. Juízo Reclamado em devolver os valores ao Município equivale a arresto de verba pública, que viola o decidido por esse C. STF na ADPF 485 e o artigo 100 da Constituição Federal” (págs. 15/22 da petição inicial). 



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação definitiva (págs. 21-22 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP, cuja ementa segue abaixo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - grifei) 



    Dessa forma, constato haver consonância entre a tese defendida pelo reclamante e a decisão proferida na ADPF indicada como paradigma. 



    Além disso, se é vedada a penhora de valores devidos pelo ente federativo nos processos em que ele é executado, tendo em vista o regime de precatórios, seria contraditório permitir-se a penhora de dinheiro público, ou ato equivalente, em processos nos quais o devedor é uma entidade privada.



    Nesse sentido, transcrevo acórdãos da Primeira Turma deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, Rel. Min. Luiz Fux - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: ‘que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo’ (doc. 17, fl. 6).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 39.362-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei) 



    Nessa linha, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 39.425/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 41.417-MC/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 41.611-MC/MA, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 39.937-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 39.267-MC/MA, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 47.305/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 41.696/MA, de minha relatoria.



     



    Por fim, entendo ser oportuno destacar que, se um ente federativo não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juiz do Trabalho Gestor de Centralização Junto à CAEX (TRT1).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator